Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-66.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 318.589.701-30 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – QUANTIA IMPOSTA DE PEQUENO VALOR – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SOB PENA DE AVILTAMENTO DO TRABALHO DO CAUSIDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto. Na verdade, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

2 - Diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do artigo 85, § 2.o, do CPC, é inadequada a fixação da verba honorária entre os percentuais de 10% e 20%, especialmente porque a condenação imposta é de pequeno valor –
R$ 1.687,50
(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que exige do julgador a fixação de montante segundo apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001251-66.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 59962959, na qual no dado parcial provimento ao apelo interposto por
Sebastião José da Silva
, apenas para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, no importe de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A Agravante não se conforma com a fixação da verba honorária no valor acima descrito, asseverando a afronta ao artigo 85, § 2.o, do CPC.

Sustenta que se a sentença é de natureza condenatória, os honorários devem ser atrelados aos percentuais mínimo e máximo de 10% e 20% do valor da condenação que, no caso, foi de R$ 1.687,50
(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigida pelo INPC desde o evento danoso (01/12/2018).

Forte nesses argumentos, a Agravante pugnou pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 66540968.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
não se conforma com o capítulo da decisão monocrática proferida no ID 59962959, em que dei parcial provimento ao apelo interposto por
Sebastião José da Silva
e fixei a verba honorária por apreciação equitativa,
no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Sustenta que, se a sentença é de natureza condenatória, os honorários devem ser atrelados aos percentuais mínimo e máximo de 10% e 20% do valor da condenação que, no caso, foi de R$ 1.687,50
(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigida pelo INPC desde o evento danoso (01/12/2018).

Sem embargo às ilações da Agravante, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, sobretudo por se tratar de assunto já consolidado nesta Corte.

Diante disso, peço
vênia
para transcrever, integralmente, a decisão recorrida,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião José da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização de Seguro DPVAT ajuizada em face da empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O Juiz sentenciante condenou a Apelada

ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigida pelo INPC desde o evento danoso (01/12/2018).

Ao final, condenou a Seguradora no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com parte da sentença, o Apelante recorreu alegando que faz jus à reparação moral, máxime porque o seu causídico e outros advogados que atuam no mesmo tipo de ação ficaram impedidos de protocolizar o requerimento na esfera administrativa, cujo recibo se tornou requisito imprescindível para o ajuizamento da ação.

Afirma que a Apelada é obrigada, por lei federal, a receber o pedido de indenização e entregar o correspondente recibo, especificando quais os documentos estão sendo entregues no ato, de maneira que, ao recusar o protocolo administrativo, de forma intencional, cria obstáculos de acesso à jurisdição em detrimento de vítimas de trânsito, na sua grande maioria hipossuficientes, tal como é o caso do Apelante.

Aduz que eventual adequação no sistema interno da Apelada, por si só, não pode obstar o recebimento do requerimento administrativo, posto a Apelada deve se precaver e dar alternativa condizente com o que determina a lei, recebendo os pedidos de forma manual. Todavia, preferiu cerrar o protocolo, causando o verdadeiro caos no setor.

Alega que tal situação não pode ser entendida como mero aborrecimento, pois provocou danos à imagem do Apelante.

Além disso, o Apelante pugnou para que a Apelada deixe de manter contato pessoal consigo (Apelante), seja por meio telefônico ou com o envio de preposto na sua residência, limitando-se a contatar pela via judicial.

No mais, pleiteou a majoração dos honorários advocatícios, máxime porque o percentual fixado na sentença é aviltante e não remunera o trabalho desenvolvido no caso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 58589468.

Eis a síntese do necessário. Fundamento e
decido
.

De início, convém assinalar que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de 17/03/2016 o Verbete Sumular n. 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Com efeito, no tocante ao pedido condenatório por
danos morais
, não verifico a confluência do nexo causal entre a negativa de recebimento do pedido administrativo com a esfera subjetiva do Apelante.

Por se tratar de responsabilidade civil, é imprescindível a satisfação dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo causídico que patrocina a defesa do Apelante, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito. Conquanto não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma pretendida, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento.

Conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato juntada pelo próprio Apelante, a Sra. Andreia Quintão, funcionária da seguradora, explicou que estavam sendo protocolizada naquele estabelecimento somente proposta de seguro e informou que os protocolos administrativos de recebimento do seguro obrigatório DPVAT estavam sendo realizados no Sindicato dos Corretores de Seguros – SINCOR-MT.

Observa-se, com clareza, que o óbice anunciado pelo Apelante não é, exatamente, como narrado. Isso porque a seguradora Apelada não negou o direito ao recebimento do pedido administrativo do Seguro DPVAT, apenas disse que o local responsável pelo protocolo não era a sede da seguradora, e sim o SINCOR/MT, fato absolutamente compreensível e não implica em ilícito civil passível de indenização por danos morais.

Além disso, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso concreto, não há o mínimo de provas que a honra da vítima, ou seja, do Apelante foi afetada em virtude da suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo. Na verdade, pelo que se dessume do conjunto fático-probatório, a alteração do local de protocolização causou indignação nos advogados, e não à parte tutelada pelo direito secutirário.

Portanto, não há motivos para acolher o pedido indenizatório.

Este Sodalício tem firmado seu entendimento no sentido de que não há falar em dano moral a recusa no recebimento do pedido de indenização do Seguro DPVAT na esfera administrativa. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). (RAC 1005802-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MONTANTE FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DA AUTORA E DA SEGURADORA DESPROVIDOS.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

Se da análise dos autos verifica-se que ao contrário do que alega a parte recorrente, a negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

O fato de a seguradora afirmar que inexiste nos autos prova do requerimento administrativo, assim como a suposta realização de procedimentos contrários a boa-fé processual que causam embaraços processuais e atrasam a prestação jurisdicional, não correspondem às hipóteses previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, o que afasta sua condenação como litigante de má-fé.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-(N.U 1001693-44.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

Diante de todo o explanado, é de rigor a confirmação da sentença que rejeitou o pedido indenizatório por danos morais.

No que concerne aos
honorários advocatícios
arbitrados na sentença combatida, verifica-se que o Magistrado vinculou o percentual de 10% ao valor da condenação, o que resultaria em R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), cujo montante, na visão do Recorrente, implica em aviltamento ao trabalho do seu advogado.

Este Egrégio Sodalício possui entendimento dominante acerca dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme aresto abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VALOR INDENIZÁVEL – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ.

Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ).

É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (Ap 22020/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

Os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto. Vale dizer, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A meu sentir, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, reputo inadequada a verba honorária arbitrada na sentença, especialmente porque a condenação imposta em face da Apelada é de pequeno valor – R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o que exige do julgador a fixação de montante segundo sua apreciação equitativa.

Considerando-se o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (01/2019 a 07/2020), a natureza do debate (indenizatória), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do seguro DPVAT), e o valor da causa, reputo razoável fixar o valor
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Feitas essas considerações, a sentença recorrida merece parcial reforma, apenas no que tange ao valor dos honorários sucumbenciais.

Posto isso,
dou parcial provimento

ao apelo
apenas para majorar os honorários sucumbenciais em favor do causídico para o importe
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),

já incluídos os honorários recursais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Na decisão recorrida está explicado que o Julgador singular fixou os honorários em 10% ao valor da condenação, o que resultaria em R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), cujo montante avilta o trabalho do advogado.

Com efeito, os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata sem qualquer conotação com o caso concreto. Na verdade, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão.

A partir dessa linha de raciocínio, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do dispositivo acima mencionado, mostra-se inadequada a verba honorária arbitrada na sentença, especialmente porque a condenação imposta é de pequeno valor –
R$ 1.687,50
(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que exige do julgador a fixação de montante segundo sua apreciação equitativa.

Portanto, mantenho incólume o valor certo de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
, uma vez levado em c
onsideração o tempo entre o ajuizamento da demanda até a sentença (01/2019 a 07/2020), a natureza do debate (indenizatória), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do seguro DPVAT), e o valor da causa.

Dito isso,
desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020